Tribunal: TJES
Processo: 5025430-26.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025430-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DE OLIVEIRA ARAUJO
RECORRIDO: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO DA DEMANDA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. INCAPACIDADE E ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi recolho no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VANESSA DE OLIVEIRA ARAUJO em face do METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A., em que alega a parte autora que sofreu com prejuízos decorrentes de colisão provocada pela ré. Sobreveio sentença em Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

No curso do cumprimento de sentença foi decretada a falência da executada, de modo que o juízo extinguiu a ação dada a perda superveniente da legitimidade da devedora:

“Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV da Lei 9.099/95.”

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Mostra-se escorreita a r. sentença proferida pelo juízo de origem ao reconhecer a impossibilidade de a massa falida figurar no polo da demanda, em consonância com o microssistema dos Juizados Especiais.

Como se explica, com a decretação da falência, a sociedade empresária perde a disponibilidade e a administração de seus bens, passando a massa falida a ser representada exclusivamente pelo administrador judicial, nos limites legais, circunstância que inviabiliza sua atuação processual fora do regime próprio e, especialmente, no rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95.

Ademais, o art. 8º da Lei nº 9.099/95 estabelece, de forma expressa, as hipóteses de impedimento para figurar como parte no âmbito dos Juizados Especiais, elencando aqueles que não podem demandar ou ser demandados nesse microssistema, dentre os quais se insere a massa falida.

Tal restrição coaduna-se com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, consagrados nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal, bem como com a necessidade de preservação da segurança jurídica.

Nessa linha, ao afastar a participação da massa falida no feito, a decisão recorrida harmoniza-se com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo vício ou equívoco a ser sanado em sede recursal. Incide, ainda, o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a extinção do processo diante da ilegitimidade de parte, razão pela qual, ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos adotados, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Ressalta-se, inclusive, que a ilegitimidade pode se configurar de forma superveniente, caso a decretação da falência ocorra no curso da demanda, circunstância que altera a capacidade e a legitimidade da parte para figurar no processo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALÊNCIA DA RÉ DECRETADA. INCAPACIDADE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.099/95. NECESSÁRIA A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, IV, LEI Nº 9.099/95). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR A DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. Recurso prejudicado.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002704-22.2020.8.16.0209 - Francisco Beltrão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.06.2023)

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)